Tribunal: TJMT
Processo: 1020783-33.2025.8.11.0003
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020783-33.2025.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (APELADO), MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 604.286.431-91 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – PRELIMINAR CONTRARRECURSAL – INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – CIÊNCIA DA SENTENÇA VIA SISTEMA ELETRÔNICO – PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS ÚTEIS – ART. 1.003, § 5º E ART. 219, AMBOS DO CPC – PROTOCOLO REALIZADO APÓS O TERMO FINAL – REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE NÃO PREENCHIDO

–
RECURSO NÃO CONHECIDO
.

O prazo para a interposição do recurso de apelação é de 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da intimação das partes, conforme preceituam os artigos 1.003, § 5º, e 219 do Código de Processo Civil.

Constatado via sistema eletrônico que a ciência da sentença ocorreu em 24/11/2025, o termo final para interposição do apelo deu-se em 15/12/2025.

É intempestivo o recurso protocolizado em 17/12/2025, o que impõe o seu não conhecimento por ausência de pressuposto extrínseco de admissibilidade.

Preliminar acolhida. Recurso não conhecido.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº1020783-33.2025.8.11.0003

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível de Rondonópolis
Dra. Claudiane Barkoski,
nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação de Danos movida por
MARCELO MARTINS DE OLIVEIRA
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos para: a) declarar a inexistência do débito; b) condenar a concessionária à restituição em dobro do valor pago (R$ 24.057,60)

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; c) condenar ao pagamento de danos materiais (R$ 1.060,29)

acrescido de correção monetária pelo INPC a partir do desembolso e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; e danos morais fixados em R$ 5.000,00, acrescido de correção monetária pelo INPC a partir da data desta sentença (Súmula 362 do STJ) e juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ).

Inconformada, a concessionária apelante interpôs recurso, sustentando, em síntese: a regularidade do procedimento de fiscalização (TOI) e da aferição do medidor pelo IPEM; a legalidade da cobrança e da suspensão do serviço por débito de recuperação de consumo (Tema 669 do STJ); e a inexistência de danos morais e materiais, pugnando pela reforma total da sentença.

O apelado apresentou contrarrazões (ID 346437886), arguindo, preliminarmente, a intempestividade do recurso e a necessidade de não o conhecer. No mérito, rebateu as razões recursais e apontou fraude processual nas fotografias juntadas pela ré.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, faz-se necessário analisar os pressupostos de admissibilidade do presente recurso.

Dispõe a legislação processual civil:

“Art. 1.003.
O prazo para interposição de recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados
, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público
são intimados da decisão.

(...)

§ 5
o
Excetuados os embargos de declaração,
o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 (quinze) dias.
”

Verifica-se junto à plataforma PJE que nos autos de origem o d. Magistrado lançou a sentença recorrida em
18/11/2025
.

Por sua vez, infere-se que a ora apelante registrou ciência do
decisum
via sistema PJE em 24/11/2025 (segunda-feira), vejamos:

Conforme disposto no artigo 231, inciso V, do CPC
[1]
, o termo
a quo
para a contagem do prazo recursal, inicia no primeiro dia útil subsequente
à consulta ao teor da intimação
, ou seja, 25/11/2025 (terça-feira), logo, o prazo fatal de 15 dias úteis se daria em 16/12/2025 (terça-feira), já excluído o feriado que se deu no dia 08/12/2025.

Todavia, o recurso de apelação foi interposto somente em
17/12/2025
(quarta-feira), de forma intempestiva.

Portanto, considerando que o recurso de apelação foi apresentado de forma totalmente intempestiva, impõe-se o seu não conhecimento.

Sobre o tema, faço menção ao seguinte precedente desta Casa:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE ACOLHIDA
– RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC, é manifestamente intempestiva, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - AC: 10000957720188110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 31/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 01/06/2023)

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO E RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE POST MORTEM C/C RETIFICAÇÃO DE REGISTRO CIVIL E PEDIDO DE HERANÇA –
INTERPOSIÇÃO RECURSAL INTEMPESTIVA
– INTIMAÇÃO ELETRÔNICA – VALIDADE – PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES ACOLHIDA – RECURSO NÃO CONHECIDO. Constatada a intempestividade do recurso, apontada pelos apelados em contrarrazões, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe.”
(TJ-MT 10151373520198110041 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 25/01/2023, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 31/01/2023)

“APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COMPENSAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL –
INTERPOSIÇÃO APÓS O PRAZO ESTABELECIDO NO ART. 1.003, § 5º, DO CPC – INTEMPESTIVIDADE – PRELIMINAR ACOLHIDA
– EVIDENTE INADMISSIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO. A Apelação interposta depois de encerrado o prazo fixado no artigo 1.003, § 5º, do CPC,
é manifestamente intempestiva
, o que impõe o seu não conhecimento.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1010070-89.2019.8.11.0041, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 15/02/2023, Quarta Câmara de Direito Privado.

Ressalte-se, no mais, que a tempestividade constitui requisito genérico de admissibilidade dos recursos, matéria de ordem pública cognoscível mesmo de ofício, razão pela qual não se sujeita à preclusão, tampouco fere o princípio da não surpresa (art. 10, CPC), a autorizar, desta forma, o indeferimento do pedido de sustentação oral formulado na peça Id. 240971652, em prestígio aos princípios da celeridade, duração razoável do processo e racionalização dos atos processuais.

Diante do exposto,
NÃO CONHEÇO DO PRESENTE RECURSO
, ante o não preenchimento de um dos pressupostos de admissibilidade recursal:
a tempestividade
.

Em razão do trabalho adicional em grau recursal, majoro os honorários advocatícios fixados na sentença de 15% para 17% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.É como voto.

[1]
Art. 231. Salvo disposição em sentido diverso, considera-se dia do começo do prazo:

(...)

V - o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica;

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026